Tribunal: STF
Processo: RE 92110
Classe: RE
Órgão julgador: DJACI FALCAO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1980-02-26
Data de publicação: 1980-02-26

Ementa:
HIPOTECA. SE O CREDOR HIPOTECARIO FOI NOTIFICADO DOS TERMOS DA
EXECUÇÃO E DEIXOU O PROCESSO CORRER, SEM MANIFESTAR O SEU INTERESSE,
OPERA-SE A EXTINÇÃO DA HIPOTECA. NÃO E DE SE EXIGIR QUE SE TRATE DE
ARREMATAÇÃO FEITA NA EXECUÇÃO DO CREDOR HIPOTECARIO. INTELIGENCIA DO
ART. 849, INC. VII, DO COD. CIVIL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONHECIDO
POR FORÇA DO DISSIDIO JURISPRUDENCIAL, E PROVIDO.